Tribunal: TJSP
Processo: 1011244-36.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Incontroverso o inadimplemento contratual da vendedora que não entregou o imóvel no prazo previsto. Lucros cessantes. Indenização devida, uma vez que houve a privação de uso do bem, que poderia render frutos. Súmula 162 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Dano moral. Caracterizado. A situação de incerteza que os

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Incontroverso o inadimplemento contratual da vendedora que não entregou o imóvel no prazo previsto. Lucros cessantes. Indenização devida, uma vez que houve a privação de uso do bem, que poderia render frutos. Súmula 162 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Dano moral. Caracterizado. A situação de incerteza que os adquirentes passaram supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito fundamental de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança patrimonial da família. Verba indenizatória reduzida para R$ 20.000,00. "Taxa de ligação". Cobrança indevida. A estrutura para ligação de serviços públicos se mostra necessária para habitação da unidade autônoma e, por isso, compõe o seu preço. Despesas condominiais. As despesas de condomínio são devidas de regra pelo condômino, isto é, o dono da coisa em condomínio. Não há qualquer fundamento para imputar aos autores, antes da efetiva imissão na posse, o pagamento de tais despesas, pois não eram possuidores diretos do imóvel, de modo que não usufruíram dele, menos ainda dos serviços oferecidos pelo condomínio.
Recurso parcialmente provido.